Tribunal: TJMT
Processo: 1031276-33.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031276-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[IEVONOMES AFONSO NOGUEIRA - CPF: 284.624.591-68 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL – LICENÇA MÉDICA SUPERIOR A 30 DIAS – HIPÓTESE DE CANCELAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA LEI COMPLEMENTAR N. 394/2010 – LEGALIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

O policial da reserva remunerada não possui o direito líquido e certo de permanecer convocado para compor a Guarda Patrimonial, quando obter licença médica por um período superior a 30 (trinta) dias contínuos, haja vista a vedação legal do artigo 3º, parágrafo único, V, da Lei Complementar n. 279/2007, com a redação dada pela Lei Complementar n. 394/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto por
Ievonomes
Afonso Nogueira
,

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da Ação
Anulatória
n.
1031276-33.2017.8.11.0041
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta pela reforma do entendimento proferido, tendo em vista que “o
s documentos que acompanham a inicial, provam de forma inequívoca os sérios problemas de saúde do Apelante, cuja doença, repito, foi adquirida na vigência do contrato de convocação”.

Aduz que, durante o exercício das atividades de guarda patrimonial, adquiriu patologias severas, razão pela qual sua c
onvocação não poderia ter sido cancelada sem
observar a necessidade de perícia médica.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
reformar o ato sentencial e, consequentemente, restabelecer
os efeitos do contrato de convocação da guarda patrimonial, a fim de submetê-lo à perícia médica, bem como determinar à administração pública que realize pagamento da diferença salarial, conforme vertido na inicial.

Contraminuta ofertada
pel
a parte Apelada (id. 1
75057857
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurado
r
a

Dalva Maria de Jesus Almeida
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 1
81629668
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ievonomes
Afonso Nogueira, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1031276-33.2017.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que
o Autor,
Policial Militar reformado, pertencente à reserva remunerada, na graduação de Cabo, foi convocado para prestar serviços relacionados à guarda patrimonial do Estado de Mato Grosso, por meio do Ato Governamental n. 184/2008, datado de 06/05/2008.

Narra que sua convocação foi cancelada por meio do Ato n. 7.800/2015, de modo unilateral. Alega que, à época, encontrava-se com problemas de saúde decorrentes do exercício laboral.

Com essas razões, formulou pedidos a fim de compelir o Estado requerido a: I) anular o ato de cancelamento da convocação, II) o pagamento do período de 20/11/2015 a 03/10/2017 em que esteve afastado para tratamento de saúde; III) seja determinado ao requerido para submeter o autor a exames médicos com a finalidade de comprovar suas condições de permanecer ativo da guarda patrimonial; e IV) indenização por danos extrapatrimoniais experimentados.

Após regular trâmite do feito, o
J
uízo
a quo
proferiu sentença
de improcedência, cujo dispositivo restou assim grafado
:

III – Dispositivo

Ante o exposto, e pelo mais que nos autos consta, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido elencado na presente ação.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

CONDENA o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitra em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida.

Transitada
esta
em julgado, certifique-se e ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

(...)

Deste ato, recorre a parte Autora.

Conforme visto, cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de a administração pública cassar os efeitos da vigência da convocação do Apelante para Guarda Patrimonial na vigência do contrato firmado.

À época da convocação do Apelante para o serviço ativo da Guarda Patrimonial, a Lei Complementar n. 279, de 11 de setembro de 2007, dispunha nos seguintes moldes:

Art. 1º Os militares da reserva remunerada poderão, voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, nos casos mencionados no Art. 2º, desta lei complementar.

Parágrafo único. Somente poderá ser convocado, o militar que estiver a menos de 03 (três) anos na reserva remunerada, e desde que satisfaça os seguintes requisitos:

I -
se
praça, não ter sido transferido para a reserva remunerada no comportamento mau ou insuficiente, bem como não ter sido transferido para a reserva remunerada antes de completados 30 (trinta) anos de serviço;

II -
não
responder a ação penal, por crime doloso;

III - possuir capacidade técnica, física e mental para o exercício da atividade;

IV -
possuir
o grau hierárquico inferior ao do militar a quem ficará diretamente subordinado;

V -
assinar
Termo de Aquiescência e Conhecimento dos direitos e deveres que está assumindo para o exercício das atividades, previstos no Estatuto dos Militares Estaduais do Estado de Mato Grosso.

VI -
concluir
com aproveitamento o curso de capacitação para Guarda Patrimonial.

Art. 2º Os militares convocados atuarão:

I -
nas
atividades desenvolvidas pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública e em Órgãos Federais onde se faça necessária a presença de militares, no último caso, mediante convênio, termo de cooperação, ou outro instrumento legal eficaz;

II -
em
atividades administrativas de natureza estritamente militar;

III - nas atividades realizadas no
call
center do CIOSP;

IV -
em
outras atividades previstas em lei.

Art. 3º A convocação terá duração de 02 (dois) anos, prorrogável por um único e igual período, salvo disposição legal em contrário.

Da leitura dos dispositivos legais, extrai-se que
a lei prevê uma possibilidade
d
e o
servidor da reserva remunerada ser convocados para o serviço ativo,
a
de
pender da análise de conveniência da administração pública.

Da mesma forma, a duração da convocação, conforme consta no supramencionado artigo 3º, vigente à época, é regulado pelo poder discricionário do Estado de Mato Grosso, tratando-se de vínculo de natureza precária.

Ainda, quando do cancelamento do ato de convocação, o artigo 3º, parágrafo único, inciso V, da Lei Complementar n. 394/2010, que alterou alguns dispositivos da LC n. 279/2007, previa expressamente a possibilidade de interrupção do serviço da Guarda Patrimonial, quando o Militar estiver em gozo de licença médica, por período superior a 30 (trinta) dias. Veja-se:

Art. 3º - (...)

Parágrafo único. O serviço voluntário poderá ser interrompido a qualquer tempo nos casos em que o convocado:

I – (...);

V -
obter
licença médica por um período superior a 30 (trinta) dias contínuos;

VI -
for
conveniente para a Administração Pública. (Negritei).

Vê-se que, de acordo com o dispositivo legal transcrito, o cancelamento da convocação para a Guarda Patrimonial, na hipótese de licença para tratamento de saúde, por período superior a 30 (trinta) dias, é permitido.

Com efeito, se a legislação que trata da matéria permite que a Administração cancele a convocação do Militar, é certo que, na hipótese de o Apelante ser desligado da Guarda Patrimonial
quando em tratamento de saúde (
20/11/2015 a 03/10/2017)
, não há considerar ilegal a prática do ato.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR DA RESERVA – GUARDA PATRIMONIAL – AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO SUPERIOR A 30 DIAS – DESLIGAMENTO – LC 394/2010
- CONVENIÊNCIA
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Em análise aos documentos acostados aos autos, constata-se que o Impetrante estava em licença para tratamento de saúde por 180 (cento e oitenta) dias, de 20.07.2016
à
15.01.2017, apresentando relatório médico para tanto.

2. O cancelamento da convocação do Impetrante para a guarda patrimonial se deu, também, pela conveniência da Administração Pública (art. 3º, VI da LC 394/2010 – Ato nº 15.317/2017, publicado no DOE n. 26.943, de 19/01/2017), situação
esta
que esbarra na discricionariedade do ente estadual, vedando a interferência do Poder Judiciário, ao menos neste momento processual.

3. “[...] A teor do que dispõe o artigo 3º, parágrafo único, VI, da Lei Complementar nº 279/2007, com a redação dada pela Lei Complementar nº 394/2010, lícito é o cancelamento da convocação de Policial Militar da reserva remunerada para o serviço ativo quando conveniente à Administração Pública [...].” (MS 28253/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro)

4. Segurança denegada. (N.U 1001214-36.2017.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 14/12/2018, publicado no DJE 22/07/2019).

Frise-se que a atividade da Administração Pública é pautada no Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer a impossibilidade de concessão de benefícios em contrariedade ao previsto na lei de regência.

Forte nessas razões
,

NEGO

PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
por
Ievonomes
Afonso Nogueira
,
para manter
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a
quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024